Tribunal: STF
Processo: RE 1584990
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Magistratura. Gratificação por exercício cumulativo de jurisdição - GAJU. Leis 10.259/2001, 13.093/2015 E 8.112/1990. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. ofensa ao art. 102, I, n, da Constituição Federal. Alegada competência originária do STF para julgar a causa. Improcedência. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário, com base na Súmula 279 do STF e porque ausente, na hipótese, ofensa direta à Constituição Federal. 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.

    III. Razões de decidir 

    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do apelo extremo. 

    4. Ademais, a decisão proferida na instância de origem está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a instauração da competência originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, n, da Constituição Federal depende da existência de interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público. 

    5.  Na hipótese dos autos, a recorrente pleiteia na inicial da ação que a União pague o período que usufruiu licença maternidade, ocasião em que não recebeu a gratificação de acúmulo de jurisdição (GAJU), instituída pela Lei 13.093/2015. 

    6. A causa de pedir revela circunstância excepcional que interessa apenas a magistradas federais que preencherem alguns requisitos e não a toda a magistratura. Nesse sentido: AO 2546-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 09.12.2022). 

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental não provido.